Tribunal: TJMT
Processo: 1021655-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021655-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA HELENA ANDRADE ALVARENGA - CPF: 055.822.686-85 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021655-93.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Calcard Administradora de Cartões Ltda.

Recorrido(s):

Maria Helena Andrade Alvarenga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE REALIZAÇÃO DE ACORDO INTERMEDIADO PELO SERASA POR MEIO DO FEIRÃO LIMPA NOME. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora efetua o pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp”, referente à quitação de dívida, contudo, se tratava de documento adulterado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à empresa credora.

Se a Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva da consumidora e do terceiro fraudador, não há falar em declaração de inexistência do débito e em indenização a título de dano moral.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MARIA HELENA ANDRADE ALVARENGA
em desfavor da
CALCARD ADMNISTRADORA DE CARTOES LTDA
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação; bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso”.

A empresa Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que restou demonstrado que o boleto e o comprovante de pagamento comprovam que o pagamento não se deu em seu favor, mas sim em favor da STONE PAGAMENTOS S.A. e MARIANA MARIEL, estando a Recorrida em débito com a empresa Recorrente até o presente momento, não havendo que falar em declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

O caso em discussão se refere à alegada celebração de acordo para quitação de dívida junto à empresa Recorrente, intermediado pelo SERASA, por meio do “Feirão Limpa Nome”, sendo que, conforme narrativa autoral, a consumidora teria acessado ao site da intermediadora, clicado no ícone do “whastapp” e informado o seu CPF, sendo-lhe enviado o boleto para quitação da dívida.

Pois bem. Em que pese todos os transtornos suportados pela Autora, tenho que a empresa Recorrente não possui qualquer culpa pelo evento noticiado.

Restou evidenciado que o contato mantido pela Autora não foi com representantes da empresa intermediadora, no caso SERASA, mas, sim com fraudadores, que emitiram o boleto fraudulento, sendo a autora vítima do famigerado golpe do “Feirão Limpa Nome”.

Ao analisar o boleto recebido pela consumidora, verifica-se que foi gerado para quitação de dívidas que possuía junto a empresas diversas, ou seja, ao paga-lo, a consumidora estaria quitando as dívidas que possuía junto ao “Nu Financeira S.A., Calcard S.A. e Telefônica Brasil S.A.”, situação que já levantaria suspeita a respeito da validade do boleto recebido, conforme abaixo se vê:

Somado a tais fatos, da análise do comprovante de pagamento do boleto, verifica-se que o pagamento se deu em favor da STONE PAGAMENTOS S.A. e MARIANA MARIEL, e não em favor da empresa ora Recorrente, conforme se segue:

Cabe ainda acrescentar que, como o pagamento foi efetuado pelo aplicativo do banco da Caixa Econômica Federal, qual a consumidora é correntista, resta claro que a Autora não foi diligente e nem precavida ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto enviado por aplicativo “whastapp”, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020)”

Assim, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante, uma vez que deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela empresa intermediadora, no caso pelo SERASA, considerando que foi recebido por aplicativo de mensagens e o pagamento realizado em favor de beneficiário diverso.

Com isso, a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamada,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021